Tribunal: TJBA
Processo: 8023179-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023179-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

AGRAVADO: PEDRINA CARDOSO VEIGA CRUZ

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE QUEIROZ FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, liberando valores bloqueados em conta bancária da Agravada. O Agravante sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC deve ser relativizada quando não comprometido o mínimo existencial do devedor.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da executada, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da existência de dívida relevante e da alegação de não comprometimento da sua subsistência.

III. Razões de decidir
A impenhorabilidade dos proventos prevista no art. 833, IV, do CPC, embora seja regra, admite relativização em casos em que não se comprova o comprometimento do mínimo existencial.
A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de percentual dos proventos, especialmente quando há provas de múltiplas fontes de renda ou ausência de impacto relevante na subsistência.
No caso concreto, a Agravada recebeu valores superiores a R$ 17 mil em um único mês e não demonstrou prejuízo à sua subsistência com eventual desconto de 10% sobre os proventos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado, para permitir o desconto mensal de 10% dos proventos da Agravada, no valor de R$ 361,14.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, admitindo-se a penhora de percentual razoável, desde que não comprometa o mínimo existencial. 2. A existência de múltiplas fontes de renda e saldo bancário positivo autorizam a penhora de 10% dos proventos para satisfação do crédito exequendo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023179-35.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BANCO SAFRA S.A
e, como Agravada,
PEDRINA CARDOSO VEIGA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA